Tribunal: TJSP
Processo: 2142722-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142722-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado EMÍLIO CARLOS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142722-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 6a Vara Cível
Agte. : Carolina Ferreira do Val
Agdo. : Emílio Carlos Franco
Juiz de 1o Grau: João Roberto Casali da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 24/06/2020
VOTO No 47.020
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Não
comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça
gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta
de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se
apresenta destoante da realidade. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 92/93, que em ação de cobrança indeferiu a ora agravante os
benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para recolher as
custas, sob pena de extinção.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor do ora agravado em decorrência
de rescisão de contrato sem pagamento dos honorários advocatícios devidos.
Menciona que requereu os benefícios da justiça gratuita, vez que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
de sua família. Relata que apesar de exercer a profissão de advogada, possui
seu nome negativado em R$ 101.305,00. Afirma que após a rescisão da
sociedade advocatícia com o advogado agravado, sendo não que não recebeu
qualquer valor dos seus honorários devidos em diversas demandas, sua situação
financeira agravou-se. Assevera que é solteira, arrimo de família, tendo dois filhos
menores. Tece comentários acerca da existência de contas pessoais e de
consumo atrasadas. Discorre acerca do instituto da gratuidade processual.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
56, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142722-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil
de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” (g.n.)
E, possibilitada tal chance junto ao Juízo a quo, a
agravante não apresentou qualquer elemento que demonstrasse sua situação
financeira, carreando apenas neste agravo de instrumento extratos bancários,
cadastro junto ao órgão de proteção ao crédito, declaração de imposto de renda e
boletos de contas a serem pagas.
Nesse passo, observa-se do extrato bancário de fls.
22/25 que há diversos resgastes da conta corrente à conta poupança da
agravante, chegando a movimentar aproximadamente R$ 4.300,00 no mês de
abril de 2020, sendo que boa parte adveio de tal conta poupança, todavia não há
qualquer demonstrativo de saldo do investimento.
Vislumbra-se ainda que o agravado carreou aos autos
demonstrativo de fls. 94/95, em que consta a agravante como empresária
individual de um comércio de ferragens e ferramentas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142722-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desse modo, a apresentação de declaração de
imposto de renda sem qualquer rendimento obtido o ano inteiro de 2018,
negativações no nome e boletos a serem pagos não demonstram a atual renda
da agravante, a fim de se analisar eventual hipossuficiência.
Assim, presume-se que se encontra nos parâmetros
medianos da divisão socioeconômica da classe média, os quais, evidentemente,
não sofrem na pele e no estômago o desembolso das despesas necessárias para
custear a ação judicial, destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste
acórdão, para recolher, em primeira instância, as custas devidas, além do preparo
referente ao presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica